Tribunal: TJSP
Processo: 2303122-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Determinação para que o advogado apresente os honorários sucumbenciais em precatório único no valor integral devido – Admissibilidade – Observância do artigo 100, § 8o, da Constituição Federal que veda o fracionamento de valor – Aplicação do artigo 8o da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça – Ausência de afronta à coisa julgada estabelecida no

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Determinação para que o advogado apresente os honorários sucumbenciais em precatório único no valor integral devido – Admissibilidade – Observância do artigo 100, § 8o, da Constituição Federal que veda o fracionamento de valor – Aplicação do artigo 8o da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça – Ausência de afronta à coisa julgada estabelecida no Agravo de Instrumento no 22208-28.33-2022.8.26.0000 – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.